Tribunal: STJ
Processo: 0014176-76.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877547 - RJ (2025/0080501-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654
AGRAVADO
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - RJ168434
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE PERDAS E
DANOS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de restituição de perdas e danos.
2. Não se conhece do recurso especial quando o único dispositivo legal
indicado como violado é incapaz de amparar a pretensão posta, configurando
ausência de comando normativo. Inteligência da Súmula 284/STF.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem na hipótese dos autos implica
reexame de fatos e provas.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cd9742e9-3800-42c6-bded-0fbba2b80396

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877547 - RJ (2025/0080501-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654
AGRAVADO
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - RJ168434
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE PERDAS E
DANOS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de restituição de perdas e danos.
2. Não se conhece do recurso especial quando o único dispositivo legal
indicado como violado é incapaz de amparar a pretensão posta, configurando
ausência de comando normativo. Inteligência da Súmula 284/STF.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem na hipótese dos autos implica
reexame de fatos e provas.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno em agravo em recurso especial interposto
por LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA, contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso
III, alínea “a”, da Constituição Federal.
: ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos
Ação
proposta por LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA contra TAM LINHAS AÉREAS
S/A.
: determinou a conversão da obrigação de fazer
Decisão interlocutória
em perdas e danos, consistentes no creditamento de 450 mil milhas, e afastou a
incidência de multa cominatória.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50365236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 52710e6b-e00e-4959-8b00-da6d39a4556e

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU A
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ALMEJA O AGRAVANTE O EFEITO SUSPENSIVO E
NO MÉRITO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RELAÇÃO
AOS PARÂMETROS A SEREM SEGUIDOS PELA PERÍCIA CONTÁBIL A SER REALIZADA,
OU, CASO SE ENTENDA ESTAR A CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO, PLEITEIA A
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, IMPONDO QUE SEJAM OBSERVADOS OS
PARÂMETROS DELINEADOS NESSE RECURSO. BUSCA, AINDA, A REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA NO QUE TANGE À NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO DA MULTA
COMINATÓRIA EXECUTADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIDO O
EFEITO SUSPENSIVO. O LAUDO PERICIAL JÁ SE ENCONTRA NOS AUTOS
ORIGINÁRIOS, TENDO O PRÓPRIO EXPERT SALIENTADO QUE A DECISÃO GUERREADA
FOI CATEGÓRICA AO AFIRMAR QUE A MULTA DIÁRIA NÃO FOI OBJETO DA PRESENTE
LIQUIDAÇÃO, UMA VEZ QUE A INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA FOI
EXPRESSAMENTE VEDADA PELA DECISÃO ORA COMBATIDA, CONFIRMADA
INCLUSIVE PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. (e-STJ Fls. 80-91)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
conhecidos e desprovidos. (e-STJ Fls. 110-115)
: alega violação dos arts. 505 do CPC, sustentando que a
Recurso especial
decisão recorrida afronta os limites da coisa julgada ao afastar a incidência da
multa cominatória, já reconhecida em decisão anterior transitada em julgado. A
parte agravante sustenta em seu recurso especial que: (i) houve violação à coisa
julgada, pois o termo inicial do descumprimento da obrigação foi fixado em
decisão anterior; (ii) a multa cominatória não foi afastada em decisão transitada
em julgado; e (iii) a decisão recorrida desrespeita os limites objetivos da coisa
julgada. (e-STJ Fls. 119-131)
: conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ
do recurso especial, com fundamento na Súmula 284/STF, por deficiência de
fundamentação, e na Súmula 7/STJ, por demandar reexame de provas. (e-STJ Fls.
248-251)
: a parte agravante alega que: (i) o art. 505 do CPC possui
Agravo interno
comando normativo suficiente para fundamentar o recurso especial, afastando a
aplicação da Súmula 284/STF; (ii) a controvérsia não demanda reexame de provas,
mas apenas valoração jurídica de fatos incontroversos, afastando a aplicação da
Súmula 7/STJ; e (iii) a decisão recorrida desrespeita os limites da coisa julgada, ao
afastar a multa cominatória já reconhecida em decisão anterior transitada em
julgado. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento do
agravo interno pelo colegiado, com a admissão do recurso especial. (e-STJ Fls. 254-
256)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50365236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 52710e6b-e00e-4959-8b00-da6d39a4556e

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe uma
argumentação lógica, demonstrando de plano de que forma se deu a suposta
vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida.
Nesse contexto, cabe esclarecer que a via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como
violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em
conjunto com o decidido nos autos.
Na presente hipótese, a parte alega violação do art. 505 do CPC,
sustentando, em síntese, violação da coisa julgada em relação ao acórdão que
definiu o termo inicial de descumprimento da obrigação da fazer da parte
recorrida, razão pela qual subsiste a multa cominatória (astreintes) imposta a ser
executada.
Nesse contexto, verifica-se, de início, que o dispositivo legal invocado
pela parte agravante não ampara sua pretensão, haja vista que o dispositivo
alegado trata de exceções à imutabilidade da coisa julgada, questão estranha aos
argumentos da parte.
Dessa maneira, já se mostra, de pronto, inviabilizado o acolhimento da
insurgência recursal, na medida em que o recurso especial aponta exclusivamente
como violado dispositivo legal incapaz de autorizar o deferimento do pleito.
Trata-se, destarte, de carência na fundamentação do recurso por
ausência de comando normativo, devendo ser mantida a incidência do disposto na
Súmula 284/STF.

Outrossim, quanto à alegação da parte agravante de que a decisão
tomada pelo Colegiado a quo, em colisão com decisão anterior transitada em
julgado, afronta a segurança jurídica e deixa de observar o instituto da preclusão
pro judicato, persiste o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
O acórdão consignou expressamente acerca da farta documentação que
acompanha os autos a fim de alcançar a conclusão a que chegou no acórdão
vergastado.
O Tribunal de origem se baseou em todo o acervo fático probatório.
A esse propósito, trechos do acórdão recorrido:

Ocorre que o próprio expert na conclusão do laudo pericial, salientou
que a decisão agravada foi categórica ao afirmar que a multa diária não era objeto
Documento eletrônico VDA50365236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 52710e6b-e00e-4959-8b00-da6d39a4556e

da liquidação em tela, uma vez que a incidência de multa cominatória foi
expressamente vedada pela decisão ora combatida, inclusive confirmada pela
instância superior, consoante se verifica no index 1248 dos autos originais.
[...]
Logo, correta a decisão acerca da impossibilidade de rediscussão da
multa cominatória e das astreintes, uma vez que tais valores não só decorrem de
obrigação impossível imputada à Agravada, como também, já restaram
devidamente decotados pelo Juízo de origem e ratificado em Segundo Grau. (e-STJ
Fl. 90)

Inevitável a manutenção da Súmula 7 do STJ quanto à controvérsia
assentada na alínea "a" do permissivo constitucional porquanto, para atender ao
pleito da parte agravante, seria necessária a incursão nos elementos fáticos dos
autos, vedada pela referida Súmula.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50365236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:57:42
Código de Controle do Documento: 52710e6b-e00e-4959-8b00-da6d39a4556e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.547 / RJ
Número Registro: 2025/0080501-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00141767620238190000
00512524920148190001
141767620238190000
202424513142
512524920148190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA
ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654
AGRAVADO
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - RJ168434
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA
ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654
AGRAVADO
: TAM LINHAS AEREAS S/A
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - RJ168434
Documento eletrônico VDA51385677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:04
Código de Controle do Documento: c4376961-57d9-4dbf-a57c-0c18ecf1bc0b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:04
Código de Controle do Documento: c4376961-57d9-4dbf-a57c-0c18ecf1bc0b